Tribunal: TJBA
Processo: 0502015-60.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502015-60.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre a correta aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, quanto à fixação de honorários sucumbenciais em condenação imposta à Fazenda Pública, com sentença ilíquida. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que se reconheça que a definição do percentual de honorários deve ocorrer somente na fase de liquidação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de condenação da Fazenda Pública com sentença ilíquida, é cabível a fixação imediata do percentual dos honorários sucumbenciais ou se essa fixação deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 estabelece que, nas hipóteses em que a sentença for ilíquida e envolver a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando liquidado o julgado.
A sentença de primeiro grau fixou o percentual de 10% sobre o proveito econômico, em desconformidade com o dispositivo legal mencionado, configurando omissão no acórdão quanto à necessidade de observância da regra específica para sentenças ilíquidas.

A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos de declaração, por configurar hipótese de vício sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A fixação do percentual de honorários advocatícios, em condenação imposta à Fazenda Pública com sentença ilíquida, deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.
A omissão do acórdão quanto à aplicação do referido dispositivo justifica o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502015-60.2016.8.05.0113, em que figura como Embargante o E
STADO DA BAHIA
e, como Embargada,
ELISANE SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA